Tribunal: TCU
Processo: 038.327/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 741/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.327/2019-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Ademir Losekann (XXX.247.706-XX); Adilson Herrero (XXX.973.628-XX); Alenir de Oliveira Romanello (XXX.180.001-XX); Ana Paula Vitali Janes Vescovi (XXX.654.587-XX); Andre Nunes (XXX.311.689-XX); Anelize Lenzi Ruas de Almeida (XXX.195.641-XX); Antônio Carlos Ferreira (XXX.168.297-XX); Arno Meyer (XXX.252.601-XX); Claudio Xavier Seefelder Filho (XXX.070.878-XX); Dermeval Bicalho Carvalho (XXX.473.439-XX); Deusdina dos Reis Pereira (XXX.512.396-XX); Flávio Eduardo Arakaki (XXX.844.958-XX); Fábio Lenza (XXX.544.131-XX); Gilberto Magalhães Occhi (XXX.478.847-XX); Humberto José Teófilo Magalhães (XXX.396.911-XX); Jair Luis Mahl (XXX.868.990-XX); Joao Carlos Goncalves da Silva (XXX.182.368-XX); Joao Eduardo de Assis Pacheco Dacache (XXX.349.207-XX); Jorge Roberto Manoel (XXX.490.708-XX); José Antônio Eirado Neto (XXX.260.621-XX); José Henrique Marques da Cruz (XXX.094.807-XX); Jucemar José Imperatori (XXX.149.280-XX); Julio Cesar Volpp Sierra (XXX.527.149-XX); Luiz Gustavo Silva Portela (XXX.419.208-XX); Marcelo Campos Prata (XXX.480.346-XX); Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto (XXX.222.251-XX); Maria Rita Serrano (XXX.689.868-XX); Naran Peçanha de Araújo (XXX.667.746-XX); Nelson Antonio de Souza (XXX.095.253-XX); Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante (XXX.317.731-XX); Paulo Antunes de Siqueira (XXX.498.711-XX); Paulo Henrique Angelo Souza (XXX.580.942-XX); Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa (XXX.379.404-XX); Priscila Grecov (XXX.457.731-XX); Roberto Barros Barreto (XXX.918.771-XX); Roberto Derzie de Sant Anna (XXX.689.591-XX); Roberto Luiz Bachmann (XXX.985.519-XX); Roger Bohnenberger (XXX.884.190-XX); Roney de Oliveira Granemann (XXX.554.289-XX); Tarcísio Luiz Dalvi (XXX.561.407-XX); Valter Goncalves Nunes (XXX.588.588-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6546/OAB-DF) e outros, representando Arno Meyer; Antonio Victor da Costa Hidd Mendes Pereira (62.768/OAB-DF), Simone Martins de Araujo Moura (17.540/OAB-DF) e outros, representando Roberto Barros Barreto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Dar ciência à Caixa Econômica Federal (Caixa) acerca da falta de justificativas claras para os resultados negativos ocorridos, a exemplo do observado decréscimo no lucro líquido contábil, em relação a 2017, e da falta de apresentação das expectativas para os próximos exercícios e dos ajustes necessários no planejamento estratégico para o ano seguinte, conforme orientações para a apresentação do conteúdo do relatório de gestão e diretrizes para sua elaboração, constantes nos Anexos II e III à Decisão Normativa TCU n. 170/2018, que rege a presente prestação de contas; 1.9. Encaminhar cópia do presente acórdão à SeinfraUrbana, para que avalie os reflexos nas contas de 2018 dos gestores do Ministério das Cidades (atualmente Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR); e 1.10. Arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.